Tribunal: TJMT
Processo: 1026209-06.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1026209-06.2023.8.11.0000

Classe:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Assunto:
[Extorsão]

Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 899.985.611-91 (RECORRIDO), JOSE VAZ NETO - CPF: 036.583.001-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTORSÃO ––INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA PERICULOSIDADE DO AGENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – SUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A decretação da prisão cautelar somente é possível se as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito prisional
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público
,

em face de decisão que indeferiu a conversão da prisão pré-cautelar em preventiva em desfavor do réu
Alexsandro Ferreira dos Santos
, sob o fundamento de que não vislumbrou a existência de razões que alicerçassem a sua segregação cautelar, concedendo a liberdade provisória, nos termos do artigo 310, III, do Código Processo Penal.

O Ministério Público pleiteia pela reforma da decisão, sustentando que os requisitos da custódia cautelar estão presentes. (Id. 189089693 – págs. 4/11).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 189089693 – págs. 39/50).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID
189089693 – págs.51
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (ID 198663153 ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO WAGNER SILVEIRA FAGUNDES, OAB/MT 22276-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público busca a reforma da decisão que indeferiu a conversão da prisão pré-cautelar em preventiva em desfavor do réu
Alexsandro Ferreira dos Santos
.

No caso, narra o boletim de ocorrência n. 2023.195684, referente aos Autos nº 1005818-09.2023.8.11.0007 que:

“[...]A VITIMA RELATA QUE REALIZOU VENDA DO SEU VEICULO HB20 PARA UM RAPAZ CONHECIDO POR PAULO SÉRGIO DOS SANTOS E ESTE PAGOU R$ 4.000,00 ATRAVÉS DO PIX PARA CONTA DA VITIMA PARA SEGURAR O NEGOCIO. APÓS O NEGOCIO, ESTE LEVOU O VEICULO PARA OFICINA, JP OFICINA, PARA REALIZA CONSERTO; QUE O RESTANTE DEVIDO NÃO FOI PAGO A VITIMA, ENTÃO O MESMO FOI ATE A OFICINA PARA VER O VEICULO E PEDIR PARA SUSPENDER O CONSERTO, MAS NESSE MOMENTO CHEGOU UM TAL DE GILMAR, PROPRIETÁRIO DA VIDRAÇARIA PENIEL, RELATANDO QUE TINHA COMPRADO VEICULO DO PAULO SÉRGIO E NESSE MOMENTO CHEGOU TAMBÉM AO LOCAL UM TAL DE ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS, VULGO ALEX ROLISTA/COBRADOR, IRMÃO DE PAULO SÉRGIO, DIZENDO QUE SEU IRMÃO TINHA VENDIDO PARA O GILMAR; QUE O ALEX DISSE QUE IRIA ACERTAR COM A VITIMA O RESTANTE POSTERIORMENTE, ASSIM COMEÇANDO UM DISCUSSÃO E O ALESSANDRO ENTÃO O AMEAÇOU DE MORTE; QUE APOS ISSO, TODOS OS DIAS ALEX ROLISTA/COBRADOR, VEM O AMEAÇANDO DE MORTE TANTO PESSOALMENTE COMO ATRAVÉS DE LIGAÇÕES PELO CELULAR, INDO TAMBÉM ATE SEU TRABALHO, CÂMARA DOS VEREADORES, COM CAPANGAS DENTRO DE SEU VEICULO PARA O COAGIR; QUE A VITIMA A TODO MOMENTO TENTOU CHEGAR A UM ACORDO, MAS NAO OBTEVE SUCESSO, E ALESSANDRO CHEGOU ATE A CORTAR O CABO DA EMBREAGEM DO VEICULO PARA A VITIMA NÃO PODER PEGÁ-LO; QUE NESTA DATA VEIO A OCORRER AMEAÇA DE MORTE, EXIGINDO R$ 18.000,00, AMEAÇANDO DESTRUIR O VEICULO E DE NÃO O DEVOLVER À VITIMA, ALÉM DAS SUCESSIVAS AMEAÇAS DE MORTE E AGRESSÕES POR PARTE DO SUSPEITO. QUE A TODO MOMENTO O TAL DE ALEX ROLISTA FAZ AMEAÇA DIZENDO QUE TEM ARMA, TANTO EM SUA CASA COM DENTRO DO VEICULO;
QUE POR DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL REALIZOU-SE A PRISÃO EM FLAGRANTE DO SUSPEITO, ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS, JUNTO COM O SUSPEITO ENCONTRAVA-SE DIVERSOS CHEQUES DEVOLVIDOS, DE VALORES, DE PESSOAS E PROMISSÓRIAS DIFERENTES, DEMONSTRANDO-SE ASSIM INDÍCIOS QUE ESTE REALIZA COBRANÇAS, CONFORME SEU VULGO, ALEX ROLISTA OU ALEX COBRADOR, POR DIVERSAS PESSOAS DA REGIÃO
; QUE A VITIMA DESEJA REPRESENTAR CONTRA OS SUSPEITOS; [...]”.

Ficou demonstrado pela autoridade policial, nos autos n. 1005818-09.2023.8.11.0007, onde se originou a demanda ora recorrida, que o recorrido tinha por hábito realizar cobranças de dívidas, usando como critério ameaças e violência.

Ressalta-se que a vítima exerce a função de vereador no Município de Alta Floresta/MT, e que por diversas vezes o recorrido se fez presente nas dependências do Poder Legislativo para intimidar e ameaçar a vítima, inclusive acompanhado de “capangas”.

Na data da prisão em flagrante, o recorrido investiu fisicamente contra a vida da vítima com um pedaço de ferro, dizendo que “
se não acabasse com a sua vida com um pedaço de ferro, acabaria com um tiro
”.

Em audiência de plantão, a Magistrada
a quo
indeferiu o pedido de prisão preventiva solicitada, fixando assim, medidas alternativas nos seguintes termos, vejamos:

“[...] Inexistem evidências nos autos de que o flagrado buscará obstar a aplicação da lei penal. As informações contidas nos autos demonstram serem suficientes e adequadas ao caso medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Nessa perspectiva, não estando presentes os fundamentos justificadores da prisão (art. 312 do CPP), há que se conceder liberdade provisória ao autuado, nos termos do art. 310, III do CPP. Ante o exposto, ratifico a fiança arbitrada pela autoridade policial, a qual ora reduzo, e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado mediante o cumprimento das seguintes condições: a) Manter o juízo informado de seu endereço e paradeiro; b) pagamento de fiança no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); c) PROIBIÇÃO de se aproximar e ter contato com a vítima e testemunhas, devendo manter distância mínima de 400 (quatrocentos) metros; [...] (Id.189089688– págs.25/28).

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Isso porque, em que pese os fundamentos do juiz
a quo
, analisando os fatos com precisão, verifica-se a urgência de se reconhecer a necessidade de ser decretada a prisão preventiva do recorrido, a fim de se evitar futuramente a produção de outros crimes, reconhecendo assim que a ordem pública constitui dever do Estado, dando credibilidade às instituições definidas como zeladoras da segurança social.

No caso, ficou evidenciada a prova da existência do crime de extorsão e os indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo boletim de ocorrência nº 2023.195684, dos depoimentos testemunhais, dos investigadores de polícia, das conversas de
whatsapp
que demostraram a relação comercial não findada, bem como as declarações da vítima José Vaz Neto.

Além disso, verifica-se que são atribuídas ao paciente Alexsandro Ferreira dos Santos, condutas de elevada gravidade, conforme se pode depreender da análise do conjunto probatório realizada pelo órgão de acusação atuante na instância de origem:

[...] Inicialmente, para contextualizar os fatos ocorridos, denota-se que o Recorrido é irmão da pessoa identificada como Paulo Sérgio dos Santos, pessoa a qual adquiriu um veículo modelo HB20 pelo valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) da vítima José Vaz Neto. Contudo, a pessoa de Paulo realizou apenas o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao ofendido, apenas para assegurar o firmamento do negócio.

Ocorre que Paulo vendeu o veículo para terceira pessoa, sem autorização do ainda legítimo proprietário e enquanto o bem móvel estava em uma oficina deste urbe, e logo após o fato foi preso nesta cidade por motivo não identificado nos autos. Com isso, o Recorrido garantiu a vítima que posteriormente assumiria o pagamento integral do veículo adquirido pelo seu irmão, mas ao contrário disso passou a ameaçar o ofendido de morte em diversas oportunidades, tanto pessoalmente, quanto por intermédio de ligações telefônicas. Recurso em Sentido Estrito n. 1026209-06.2023.8.11.0000 Parecer n. 001/2024-11ª PJCrim/MPMT 6 Ministério Público do Estado de Mato Grosso 11ª Procuradoria de Justiça Criminal Salienta-se que segundo denotado pela vítima, a sua prima identificada como “Luciana”, esposa de Paulo, chegou a dizer que resolveria o fato e fez alguns pix pequenos para sua conta até o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas então ela exarou que não realizaria mais pagamentos.

Nesse ponto, imperioso destacar que visando extorquir a vítima, ALEXSANDRO proferiu de maneira reiterada, ameaças, inclusive de morte, bem assim em algumas dessas ocasiões as fez na presença intimidadora de outras pessoas (“capangas”), com uma barra de pedaço de ferro em punho ou fazendo alusões de que anda armado e possui arma de fogo em sua residência.

Não bastasse, outro fato que só denota a agressividade e ausência de temor do Recorrido, é que embora seja a vítima uma autoridade no Município de Alta Floresta/MT (Vereador), o increpado se fez presente nas dependências do Poder Legislativo e proferiu ameaças ao ofendido. Inclusive, as com a presença de supostos “capangas” (três homens dentro de um carro).

Além disso, consoante relatos da vítima, o Recorrido exigiu o pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para devolver seu veículo, bem como ameaçou destruí-lo caso o pagamento não fosse realizado ou caso o ofendido o denunciasse para a Polícia (colocar fogo no veículo). Ainda, segundo denotado, entre o início dos fatos e data da prisão em flagrante, o Recorrido chegou a ameaçar a vítima quatro vezes por semana, pessoalmente.

Na data da sua prisão em flagrante, em posse de um pedaço de ferro, o increpado investiu fisicamente contra a vítima e ameaçou de morte exarando que “se não acabasse com a sua vida com um pedaço de ferro, acabaria com um tiro”. Digno de registro que após a prisão em flagrante do Recorrido, identificou que ele o Recorrido é popularmente conhecido como “Alex Rolista” ou “Alex Cobrador” e assim foi identificado pelas testemunhas ouvidas, como cobrador (fls. 27/29).

Fato notório pela apreensão em sua posse de diversos cheques devolvidos, em nome de pessoas e com valores diversos, assim como pela representação do Delegado de Polícia que exarada ser de conhecimento da Autoridade Policial que o Recorrido é cobrador e para o exercício desse munus emprega grave ameaça e violência no Município de Alta Floresta/MT. Nesse sentido, verifica-se que quanto aos fundamentos da prisão preventiva, além da garantir a instrução criminal se faz presente a necessidade de garantir a ordem pública, Recurso em Sentido Estrito n. 1026209-06.2023.8.11.0000 Parecer n. 001/2024-11ª PJCrim/MPMT 7 Ministério Público do Estado de Mato Grosso 11ª Procuradoria de Justiça Criminal notadamente pela gravidade do delito, bem como para resguardar a credibilidade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Além disso tudo, induvidosa, a necessidade da decretação da prisão cautelar para prevenir a reprodução de novos crimes, notadamente protegendo a vítima, garantindo-se, enfim, a ordem pública e em especial a integridade física e psicológica de José Vaz Neto. A ordem pública, por efeito, consiste na tranquilidade do meio social. Traduz-se, portanto, na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (artigo 144 da Constituição Federal). Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir [...]

Nesse sentido temos entendimento deste E. Tribunal de Justiça vejamos:

“
HABEAS CORPUS
- CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PACIENTE DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO - SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA - PEDIDO PREJUDICADO – PACIENTE EURISFRAN RODRIGUES DE FRANÇA – NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE, ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Constatado que o juízo a quo proferiu sentença condenatória e revogou a
prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, tenho que houve perda do objeto do habeas corpus.
Com o advento da sentença condenatória recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração em sua situação fática, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar.

A gravidade concreta do delito, obtida pelo modus operandi com que o crime foi
supostamente praticado,
bem como a reiteração delitiva denotam
a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

(N.U 1020138-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)”.

Desta forma, considerando todos os meios de prova, se faz necessário a reforma da decisão, em consonância ao parecer ministerial, para que seja decretada prisão preventiva do réu, como forma de garantia da ordem pública.

Com esses fundamentos,
dou provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024:

APÓS O RELATOR, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, O 1º VOGAL, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PEDIU VISTA. O 2º VOGAL, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Após o pedido de vista do Desembargador Rui, tive a oportunidade de reanalisar minuciosamente os autos.

Denota-se que o Alexsandro Ferreira dos Santos, foi preso em flagrante no dia 15/07/2023 pela prática, em tese, da conduta tipificada no artigo 158 do Código Penal.

A Magistrada plantonista optou pelo relaxamento do flagrante, determinando o pagamento da fiança no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e proibição de se aproximar e ter contato com a vítima , mantendo distância mínima de 400 metros (Id.123382053-AuRrFl 1005818-09.2023).

Determinou a audiência de custódia para a data de 16/07/2023, todavia, não foi realizada em face de confirmação do pagamento da fiança (Id.123389492 -AuRrFl 1005818-09.2023).

Posteriormente, na data de 19/07/2023, o Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito na Comarca, solicitando a reforma da decisão para decretar a prisão preventiva do Recorrido (Id.123767800-AuRrFl 1005818-09.2023), todavia, somente aportou nesse Sodalício no dia 31 de janeiro desse ano e foi para o meu gabinete no dia 6 de fevereiro.

Pois bem. Quando lancei meu voto, me ative tão somente ao conteúdo existente no presente recurso, dando provimento para decretar a prisão preventiva, porque em consulta, por um lapso, não constei do meu voto, que ele tem 22 registros criminais.

Então, percebi claramente que ele se revelava como uma pessoa violenta, pois foi de fato indiciado e preso em flagrante por extorsão e violência. Porém, após uma análise minuciosa, constatei que se tratava apenas de um encaminhamento para prisão em flagrante.

Isso porque, apesar de ter interposto o presente Recurso em Sentido Estrito, não há na 1ª instância qualquer apresentação de denúncia até o momento.

Além disso, o acusado encontra-se em liberdade desde a data de 15/07/2023, cumprindo com o designado pelo Juízo de 1º grau que determinou medidas diversas à prisão, sem quaisquer novos eventos ou evidências que justifiquem o encarceramento.

Ademais, realmente, não ficou demonstrada a periculosidade do acusado, visto que os registros de pesquisa criminal acostados aos autos não demonstram nenhuma condenação ou ações penais em trâmite.

Assim, dado que não houve apresentação de denúncia por um longo período desde a prisão em flagrante e considerando também a falta de periculosidade do agente para justificar a necessidade de garantir a ordem pública, entendo por bem retificar o meu voto anterior.

Por essas razões,
retifico meu voto para negar provimento
ao recurso em sentido estrito.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em 19 de julho de 2023, irresignado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta /MT nos autos de prisão em flagrante n. 1005818-09.2023.8.11.0007, que ao homologar a prisão em flagrante indeferiu o pedido de prisão preventiva do acusado
Alexsandro Ferreira dos Santos
, concedendo a liberdade provisória mediante condições (id. 189089688, p. 25/28).

Nas razões recursais, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, diante da presença dos requisitos para a segregação cautelar (id. 189089693, p. 5/11).

Alexsandro Ferreira dos Santos
, em contrarrazões aduziu que o recorrido não apresenta registros criminais, que é servidor público militar, bem como que já se passaram mais de 06 (seis) meses do fato ocorrido, não se tendo notícias de que de alguma forma obstruiu a obtenção de provas ou coagiu qualquer testemunha (id. 189089693, p. 39/50).

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos (id. 189089693, p. 51).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalicio Barbosa, manifestou pelo
provimento
do recurso, com a reforma da decisão, a fim de que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos (id. 191586151), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTORSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

O douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira proveu ao recurso em sentido estrito, acolhendo a pretensão recursal e decretando a prisão preventiva do recorrido.

Pois bem.

Consta do boletim de ocorrência n. 2023.195684, referente aos Autos nº 1005818-09.2023.8.11.0007 que:

“[...]A VITIMA RELATA QUE REALIZOU VENDA DO SEU VEICULO HB20 PARA UM RAPAZ CONHECIDO POR PAULO SÉRGIO DOS SANTOS E ESTE PAGOU R$ 4.000,00 ATRAVÉS DO PIX PARA CONTA DA VITIMA PARA SEGURAR O NEGOCIO. APÓS O NEGOCIO, ESTE LEVOU O VEICULO PARA OFICINA, JP OFICINA, PARA REALIZA CONSERTO; QUE O RESTANTE DEVIDO NÃO FOI PAGO A VITIMA, ENTÃO O MESMO FOI ATE A OFICINA PARA VER O VEICULO E PEDIR PARA SUSPENDER O CONSERTO, MAS NESSE MOMENTO CHEGOU UM TAL DE GILMAR, PROPRIETÁRIO DA VIDRAÇARIA PENIEL, RELATANDO QUE TINHA COMPRADO VEICULO DO PAULO SÉRGIO E NESSE MOMENTO CHEGOU TAMBÉM AO LOCAL UM TAL DE ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS, VULGO ALEX ROLISTA/COBRADOR, IRMÃO DE PAULO SÉRGIO, DIZENDO QUE SEU IRMÃO TINHA VENDIDO PARA O GILMAR; QUE O ALEX DISSE QUE IRIA ACERTAR COM A VITIMA O RESTANTE POSTERIORMENTE, ASSIM COMEÇANDO UM DISCUSSÃO E O ALESSANDRO ENTÃO O AMEAÇOU DE MORTE; QUE APOS ISSO, TODOS OS DIAS ALEX ROLISTA/COBRADOR, VEM O AMEAÇANDO DE MORTE TANTO PESSOALMENTE COMO ATRAVÉS DE LIGAÇÕES PELO CELULAR, INDO TAMBÉM ATE SEU TRABALHO, CÂMARA DOS VEREADORES, COM CAPANGAS DENTRO DE SEU VEICULO PARA O COAGIR; QUE A VITIMA A TODO MOMENTO TENTOU CHEGAR A UM ACORDO, MAS NAO OBTEVE SUCESSO, E ALESSANDRO CHEGOU ATE A CORTAR O CABO DA EMBREAGEM DO VEICULO PARA A VITIMA NÃO PODER PEGÁ-LO; QUE NESTA DATA VEIO A OCORRER AMEAÇA DE MORTE, EXIGINDO R$ 18.000,00, AMEAÇANDO DESTRUIR O VEICULO E DE NÃO O DEVOLVER À VITIMA, ALÉM DAS SUCESSIVAS AMEAÇAS DE MORTE E AGRESSÕES POR PARTE DO SUSPEITO. QUE A TODO MOMENTO O TAL DE ALEX ROLISTA FAZ AMEAÇA DIZENDO QUE TEM ARMA, TANTO EM SUA CASA COM DENTRO DO VEICULO; QUE POR DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL REALIZOU-SE A PRISÃO EM FLAGRANTE DO SUSPEITO, ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS, JUNTO COM O SUSPEITO ENCONTRAVA-SE DIVERSOS CHEQUES DEVOLVIDOS, DE VALORES, DE PESSOAS E PROMISSÓRIAS DIFERENTES, DEMONSTRANDO-SE ASSIM INDÍCIOS QUE ESTE REALIZA COBRANÇAS, CONFORME SEU VULGO, ALEX ROLISTA OU ALEX COBRADOR, POR DIVERSAS PESSOAS DA REGIÃO; QUE A VITIMA DESEJA REPRESENTAR CONTRA OS SUSPEITOS; [...]”.

Ainda, a autoridade policial destacou que o recorrido tinha por hábito realizar cobranças de dívidas, usando como critério ameaças e violência.

Colhe-se, ainda, dos autos que a vítima exerce a função de vereador no Município de Alta Floresta/MT, e que por diversas vezes o recorrido se fez presente nas dependências do Poder Legislativo para intimidar e ameaçar a vítima, inclusive acompanhado de “capangas”.

Na data da prisão em flagrante, o recorrido investiu fisicamente contra a vida da vítima com um pedaço de ferro, dizendo que “se não acabasse com a sua vida com um pedaço de ferro, acabaria com um tiro”.

Em audiência de plantão, a Magistrada a quo indeferiu o pedido de prisão preventiva solicitada, fixando assim, medidas alternativas nos seguintes termos,
in verbis
:

“Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS, pela suposta prática do delito descrito no artigo 158 do Código Penal.

Consta do Boletim de ocorrência de n. 2023.195684, que a vítima compareceu em Delegacia de Polícia Civil informando ter realizado negócio jurídico com uma pessoa conhecida por Paulo Sergio, após o que vem sofrendo ameaças.

Narra a vítima que o ora autuado é irmão de Paulo Sergio, tendo discutido com a vítima e feito ameaças de morte, pessoalmente e por meio de ligações telefônicas.

Relata ainda a vítima que o autuado exigiu o pagamento de R$ 18.000,00, sob pena de destruir o veículo objeto da negociação.

Argumenta a vítima que o autuado possui arma de fogo.

A vítima representou contra o autuado, sendo realizada então sua prisão em flagrante.

O Ministério pugnou pela homologação do auto e conversão da prisão em preventiva. Subsidiariamente, pela liberdade provisória com fixação de medidas cautelares.

A Defesa, por sua vez, requereu o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, pela concessão de liberdade provisória.

É o breve relato. Fundamento e decido.

De acordo com o relatado pela vítima, o delito em tela teria ocorrido no dia 14/07, por volta das 07h30, tendo então procurado a Delegacia de Polícia, vindo o autuado a ser preso logo em seguida, motivo pelo qual resta configurada a situação de flagrância, diversamente do quanto sustentado pela Defesa.

Presentes os requisitos legais, HOMOLOGO o auto.

Inexistem evidências nos autos de que o flagrado buscará obstar a aplicação da lei penal.

As informações contidas nos autos demonstram serem suficientes e adequadas ao caso medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Nessa perspectiva, não estando presentes os fundamentos justificadores da prisão (art. 312 do CPP), há que se conceder liberdade provisória ao autuado, nos termos do art. 310, III do CPP.

Ante o exposto, ratifico a fiança arbitrada pela autoridade policial, a qual ora reduzo, e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado mediante o cumprimento das seguintes condições:

a) Manter o juízo informado de seu endereço e paradeiro;

b) Pagamento de fiança no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

c) PROIBIÇÃO de se aproximar e ter contato com a vítima e testemunhas, devendo manter distância mínima de 400 (quatrocentos) metros;

Após a comprovação do recolhimento da fiança, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor do autuado...”
(id. 189089688, p. 23/28)

Contra o referido
decisum
é que se insurge o Órgão Ministerial, ao argumento de que presente os requisitos da segregação cautelar.

Destaca-se inicialmente que o
decisum
foi prolatado em 15 de julho de 2023, o recurso em sentido estrito foi proposto em 19 de julho de 2023, recebido em 31 de julho de 2023, as contrarrazões apresentadas em 04 de agosto de 2023, sendo que o feito permaneceu paralisado até 11 de outubro de 2023 quando a autoridade judicial manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a essa Egrégia Corte de Justiça.

Por outro lado, observa-se que há elementos probatórios suficientes de indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva.

Entretanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo
Parquet
, não se vislumbra motivos para decretar a prisão preventiva do recorrido, como pretende o i. Promotor de Justiça, pois equivocada pelo lapso temporal transcorrido desde a decisão impugnada – 15 de julho de 2023 – até a presente data, perfazendo-se mais de 08 (oito) meses, figurando-se por demais frágeis a existência de requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais disso, não há notícias nestes autos de que o recorrido tenha se envolvido em novos delitos, o que reforçaria a dúvida quanto à necessidade da medida, bem como o recorrido sequer foi denunciado até a presente data, estando o inquérito policial aguardando o decurso de prazo.

Desta forma, em relação ao
periculum libertatis
, inobstante a reprovabilidade da conduta imputada, não há indicativos concretos e
contemporâneos
que justifiquem, atualmente, o decreto da prisão preventiva, pois, o fato ilícito ocorreu em 15 de julho de 2023, ou seja, há mais de 08 (oito) meses, sendo que a decisão que indeferiu o pedido da decretação da prisão preventiva ocorreu na mesma data, tenho que o pedido ministerial, nesse momento, se mostra inoportuno.

Assim, considerando que a decisão atacada foi proferida
há mais de 08 (oito) meses
, sem que tenham sobrevindo notícias de que o recorrido tenha incorrido no cometido de nova infração penal ou em obstrução a persecução criminal, observa-se nos autos que não há elementos aptos a conferir a concretude e necessidade da prisão processual de
Alexsandro Ferreira dos Santos
.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível a imposição de cautelares diversas da prisão porquanto ausente a contemporaneidade da medida e inexistentes fatos novos desfavoráveis ao acusado. 2. Recurso ministerial desprovido.”
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10056200025403001 Barbacena, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉ PRESA EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 CPP – RECORRIDA PRIMÁRIA (SEM HISTÓRICO CRIMINOSO) COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE (3 E 8 ANOS) DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECORRIDA EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 03 MESES SEM QUALQUER FATO NOVO A INDICAR NECESSIDADE DA MEDIA EXTREMA – RECURSO IMPROVIDO.

Dada a situação fática apresentada nos autos, não evidenciada a gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extrema, porquanto, não demonstrado, de plano, a violação ao artigo 312 do CPP, considerando que a recorrida é ré primária, possui filhos menores de 12 anos de idade, e já encontra-se em liberdade há mais de 03 meses sem qualquer notícia de que tenha cometido novo delito ou descumprido as condições impostas.”
(N.U 1005955-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA E AO CUMPRIMENTO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA – ULTIMA RATIO – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO PRIMÁRIO E SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – LIBERDADE FRUÍDA HÁ MAIS DE UM ANO SEM NOTÍCIA DE INCURSÃO EM NOVOS DELITOS – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP AO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.

2. Na hipótese dos autos, o Ministério Público não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse concretamente a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido. Além disso, a primariedade do réu, o fato da quantidade do entorpecente apreendido não ser expressiva, e o interstício temporal de mais de um ano desde que fora beneficiado com a liberdade provisória, sem qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos ou de descumprimento das restrições impostas, permitem concluir que as cautelares diversas estão se revelando suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva.

3. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1020506-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – ESVAZIAMENTO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – RÉUS PRIMÁRIOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES ALTERNATIVAS DISPOSTAS NO ART. 319 DO CPP – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conquanto os recorridos respondam a outros procedimentos criminais neste Estado federativo, a situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada, e desde a liberdade deles há mais de cinco meses não se têm notícias de que tenham cometido qualquer ato atentatório à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, o que demonstra a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, inviabilizando o acolhimento do pleito ministerial.”
(N.U 1018023-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Ao caso, portanto, aplico o
princípio da confiança no juiz do processo
, mormente porque o magistrado, próximo dos fatos, e conhecedor das peculiaridades do caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação da segregação cautelar.

Portanto, entendo que deve ser mantida a decisão que concedeu a liberdade provisória do recorrido, o qual foi beneficiado há mais de 08 (oito) meses com o indeferimento da prisão preventiva, não havendo notícia nesses autos de nenhum fato delitivo novo ou de obstrução da persecução criminal.

E no caso particular, havendo a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à liberdade dos recorridos, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do artigo 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

Por todo exposto, em consonância com o douto Relator,
improvejo
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos de prisão em flagrante n. 1005818-09.2023.8.11.0007.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024